Tribunal: CARF
Processo: 10805.900831/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.900831/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.742 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
DISAL SERVIÇOS, REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DESPACHO DECISÓRIO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
SANEAMENTO.
PRAZO
PARA
HOMOLOGAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
O saneamento, em sede de processo administrativo fiscal, de incorreção em
despacho decisório que não homologou compensação não é limitado pelo prazo
para homologação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, liquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.900831/2010-51
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.742 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900831/2010-51

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
217/230) que considerou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada
contra o despacho decisório às folhas 104/117, o qual não homologou a compensação constante
das DCOMP ali relacionadas, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2003 informado no montante de R$ 213.025,47, tendo em vista a não confirmação
de parcelas de crédito de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 255.436,76.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 119/121), a contribuinte alegou,
em síntese, que é de sua titularidade o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de
2003 no valor de R$ 213.025,47, informado na DCOMP 33157.89097.310305.1.3.02 -0860 e nas
demais DCOMP que se referem ao crédito nesta informado, enquanto que a DCOMP
07914.41235.290606.1.3.02-4890 utiliza crédito de titularidade da SCP (Sociedade em Conta de
Participação) que a impugnante, na qualidade de sócio ostensivo, mantém com sócios ocultos, no
valor de R$ 13.086,27, de forma que esta última não deveria ter sido objeto do despacho
decisório impugnado.
O acórdão recorrido traz esclarecimentos acerca da SCP que merecem ser aqui
transcritos:
9. Antes de averiguar tal alegação, entendo pertinente trazer alguns
esclarecimentos de interesse quanto ao conceito da SCP, à forma como se processa a
apuração do imposto devido por uma SCP, como se declara tal apuração e como se
efetua a compensação tributária para este tipo de empresa.
10. A partir das disposições dos arts. 991 a 996 do Código Civil, extrai-se que
as SCP são sociedades constituídas por empresas para a realização de um ou mais
objetos específicos, com fins de lucro, tais como obras ou projetos. Trata-se de
sociedade desprovida de personalidade jurídica, cujo contrato social produz efeitos
somente entre os sócios e prescinde de registro. A atividade do objeto social é
exercida pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua responsabilidade.
11. Em que pese não possuir personalidade jurídica, para fins tributários a SCP
equipara-se a pessoa jurídica de acordo com o estabelecido no art. 7° do Decreto-Lei
n° 2.303, de 1986 (base legal dos arts. 148 e 149 do RIR/99), sujeitando-se à
observância das normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas no que concerne à
apuração dos resultados e à tributação dos lucros:
Art 7° Equiparam-se a pessoas jurídicas, para os efeitos da legislação do
imposto de renda, as sociedades em conta de participação.
Parágrafo único. Na apuração dos resultados dessas sociedades, assim como
na tributação dos lucros apurados e dos distribuídos, serão observadas as normas
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
12.
Não obstante o decreto-lei ter condicionado tal equiparação para "efeitos
da legislação do imposto de renda", o Ato Declaratório Interpretativo (ADI) SRF n°
14, de 2004, o qual dispõe sobre a tributação das atividades do sistema de locação
conjunta de unidades imobiliárias denominado pool hoteleiro, deixou claro que, uma
vez equiparadas a pessoa jurídica pela legislação do imposto de renda, as SCPs são
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.742 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900831/2010-51

contribuintes deste tributo, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da
Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), conforme disposto nos §§1° e 2° do artigo único:
§ 1° As SCP são equiparadas às pessoas jurídicas pela legislação do Imposto
de Renda, e, como tais, são contribuintes do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas
(IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
§ 2° Na apuração das bases de cálculo do imposto e das contribuições referidas
no § 1°, devidas pela aludida sociedade, bem como na distribuição dos lucros, serão
observadas as normas aplicáveis às pessoas jurídicas em geral.
13. A IN SRF n° 179, de 1987, que regulamentou referido decreto-lei,
estabelece que o sócio ostensivo é o responsável pela apuração dos resultados,
apresentação da declaração de rendimentos e recolhimento dos tributos.
14. O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de
1999 (RIR/99), em seu art. 254, dispõe que os resultados da SCP devem ser apurados
e demonstrados destacadamente dos resultados do sócio ostensivo, ainda que a
escrituração seja feita nos mesmos livros.
15. Em outras palavras, ainda que a SCP não tenha personalidade jurídica, para
fins da legislação tributária é equiparada a pessoa jurídica, sendo uma entidade distinta
da do sócio ostensivo, de modo que os respectivos resultados devem ser apurados e
escriturados de maneira segregada.
16. Para a prestação de informações à Receita Federal do imposto de renda
apurado pela SCP (tributo objeto das Dcomps), a DIPJ/2005, referente ao ano-
calendário 2004, previa campos específicos para a informação do imposto a pagar (ou
saldo negativo, conforme o caso) nas Fichas 11 ("Cálculo do Imposto de Renda
Mensal por Estimativa" - Linha 15) e 12 A ("Cálculo do Imposto de Renda sobre o
Lucro Real - PJ em Geral" - Linha 21), a serem preenchidos na declaração entregue
pelo sócio ostensivo. Se apurado saldo negativo pela SCP, tal informação deverá ser
controlada na contabilidade, conforme orientação do manual de preenchimento da
declaração:
Linha 12A/21 - IMPOSTO DE RENDA A PAGAR DE SCP
Indicar, nesta linha, o valor correspondente à soma do imposto de renda a
pagar por SCP, inclusive adicional, das quais a declarante seja sócia ostensiva, ainda
que a SCP não seja tributada com base no lucro real no período de apuração.
O valor a pagar é o valor do IRPJ apurado pela SCP diminuído, se for o caso,
dos valores de imposto de renda retido na fonte por órgãos públicos, dos valores
mensais de imposto de renda pago sobre a base de cálculo estimada, do valor sobre
parcelamento formalizado de IRPJ sobre a base de cálculo estimada e do saldo
negativo de IRPJ apurado em períodos anteriores pela SCP. Essas deduções devem
ser feitas até o limite do imposto de renda apurado pela SCP.
Atenção:
1) O saldo negativo, se houver, de imposto de renda da SCP deve ser
controlado na escrituração comercial, não sendo informado na DIPJ. (grifei)
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.742 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900831/2010-51

17.
Nessa hipótese, de apuração de crédito de saldo negativo pela SCP, a sua
utilização em compensação deve obedecer a regra geral contida no disposto no caput
do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002, o
qual estabelece que o crédito apurado por uma pessoa jurídica somente pode ser
utilizado para compensar débitos próprios:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
17.1. Assim, haja vista a SCP ser equiparada a pessoa jurídica para fins
tributários e ser distinta da pessoa jurídica sócia ostensiva, o crédito porventura
apurado por uma não pode ser utilizado na compensação de débitos da outra, sob pena
da compensação efetuada ser considerada não declarada nos termos do §12, II, "a", do
art. 74 antes referido, com redação da Lei n° 11.051, de 2004:
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses
(...)
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
18.
Ante o exposto, não resta dúvida de que a SCP pode se beneficiar do
instituto da compensação mediante a utilização de crédito próprio. O instrumento para
tanto é a declaração de compensação prevista no §1° do art. 74 da Lei n° 9.430, de
1996, incluído pela Lei n° 10.637, de 2002, disponibilizada aos contribuintes através
do Programa PER/DCOMP ou de formulário próprio na impossibilidade de utilização
daquele (art. 26, § 1° da IN SRF n° 600, de 2005, vigente à época das Dcomps ora
apreciadas).
19.
Pertinente destacar que as SCPs não estavam obrigadas à inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) à época dos fatos aqui tratados, haja
vista disposição do item 4 da IN SRF 179, de 1987 (vide interpretação dada na
Solução de Consulta Cosit n° 121, de 27 de maio de 2014), situação esta somente
modificada a partir da entrada em vigor da IN RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014.
Por outro lado, não obstante as operações relativas à SCP serem realizadas no CNPJ
do sócio ostensivo, cabe salientar o estabelecido no inciso III do art. 254 do RIR/99,
que determina que este deve fazer constar indicação nos documentos relacionados
com a atividade da SCP de forma a permitir a identificação da vinculação das
operações à referida sociedade.
20.
Na compensação relativa à SCP, a declaração de compensação deve ser
transmitida/entregue pelo sócio ostensivo, com seu CNPJ, mas tanto o crédito quanto
o débito devem se referir à atividade da SCP. Uma vez que tanto para a compensação
do sócio ostensivo, quanto para a compensação da SCP é utilizado o mesmo CNPJ,
torna-se necessário identificar a quem pertence o crédito e, a partir daí, verificar se o
débito compensado pertence à mesma pessoa jurídica.
20.1. O programa PER/Dcomp permitia identificar se o crédito pretendido se
referia a SCP apenas quando decorrente de pagamento indevido ou a maior, pois nesta
hipótese havia a discriminação do Darf do qual se originava o crédito, e, portanto, do
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.742 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900831/2010-51

código de receita do tributo e sua variação (08 - que identifica SCP). Tal possibilidade
viabilizava o cumprimento do disposto no art. 254, III do RIR/99 como mencionado
acima. Por outro lado, quando o crédito decorria de saldo negativo de IRPJ ou CSLL,
não havia a previsão de indicação de que tal montante se originara da SCP,
inviabilizando o uso do programa para a transmissão da declaração de compensação,
devendo o contribuinte apresentá-la via formulário, com a devida formalização de
processo administrativo como disposto no art. 76, §3° da IN SRF n° 600, de 2005
(vigente à época dos fatos). Tal orientação constava do manual de preenchimento do
programa disponibilizado à época.
Atenção! Quando houver Saldo Negativo de IRPJ originado na SCP
(Sociedade em Conta de Participação), este deve ser solicitado por intermédio de
Processo Administrativo.
Atenção! Quando houver Saldo Negativo de CSLL originado na SCP
(Sociedade em Conta de Participação), este deve ser solicitado por intermédio de
Processo Administrativo.
20.2. Registre-se que a partir da versão 6.0 do programa PER/Dcomp,
aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Corec n° 1, de 30 de janeiro de 2014, a
utilização deste para créditos de SCP passou a ser vedada em qualquer hipótese (art.
3°), seja de saldo negativo, seja de pagamento indevido ou a maior.
No referido acórdão a quo, em relação à DCOMP relativa à SCP, foram feitas as
seguintes considerações:
1. Sendo a DCOMP 07914.41235.290606.1.3.02-4890 referente à SCP, há que
se considerar que para as respectivas compensações foi utilizado
indevidamente o programa PER/DCOMP pelo sócio ostensivo, vez que o
crédito corresponde a suposto saldo negativo da SCP. Estas compensações
teriam que ser formalizadas via formulário (processo) conforme tratado
anteriormente, razão pela qual, a meu ver, devem ser consideradas não
declaradas.
2. Já que o programa não estava preparado para identificar a quem pertencia o
crédito de saldo negativo apontado nas DCOMP, ao serem submetidas a
análise eletrônica as compensações declaradas (do sócio ostensivo e da SCP)
foram consideradas como decorrentes do crédito de saldo negativo do sócio
ostensivo no montante de R$ 213.025,47, já que ambos os créditos se referem
ao mesmo tributo e mesmo período de apuração, e visto que a DCOMP inicial
desse crédito foi transmitida antes da DCOMP da SCP. A consequência do
erro cometido pelo sócio ostensivo foi a emissão de uma decisão única para
declarações com créditos distintos de pessoas jurídicas distintas, onde somente
foi analisado o crédito do sócio ostensivo.
3. Há que se considerar, pois, que a decisão não procede em relação à DCOMP
07914.41235.290606.1.3.02-4890, vez que o crédito nela pleiteado não foi
apreciado. Em que pese tal declaração estar na listagem das compensações não
homologadas, tal conclusão é improcedente, uma vez que a homologação ou
não de compensações depende de prévia análise do crédito informado.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.742 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900831/2010-51

4. Uma vez que este colegiado não possui competência para se pronunciar sobre
a efetividade dessa declaração de compensação – inclusive, não cabe recurso à
DRJ da decisão da autoridade administrativa competente que decidir por
considerar não declarada a compensação, mas apenas à Superintendência
Regional da Receita Federal do Brasil (ou seja, se as compensações podem ser
consideradas declaradas ou não em função do meio utilizado), como também,
vencida
esta
questão
pela
autoridade
competente,
pronunciar-se
originariamente sobre a existência e suficiência do crédito utilizado, entendo
que tais declarações deverão ser separadas para trabalho manual em processo
apartado, devendo ser proferida nova decisão específica que trate do crédito
nela pleiteado.
5. Salvo melhor juízo, não há que se falar aqui em homologação tácita de tais
compensações da SCP pelo decurso do prazo de cinco anos da data de
transmissão das declarações. Esta medida foi criada para impedir que os
contribuintes fosse prejudicados pela inércia da Receita Federal, evitando-se,
assim, uma insegurança jurídica para eles. Todavia, na espécie não houve
restou caracterizada a inércia, vez que a ausência de análise do respectivo
direito creditório decorreu de erro cometido pelo próprio contribuinte
consoante esclarecido acima. O prazo para homologação tácita deve ser
contado a partir deste acórdão, momento em que o órgão tomou conhecimento
da irregularidade cometida pelo contribuinte que impossibilitou a adequada
apreciação do crédito.
No que se refere às DCOMP relativas à recorrente, identificada como “sócio
ostensivo”, mediante consulta ao sistema DIRF, foram confirmadas parcelas adicionais de
crédito de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 255.477,89 conforme o demonstrativo
a seguir reproduzido:

Assim, tendo sido confirmado no despacho decisório parcelas de crédito de
imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 5.197,98 e diante do valor do imposto devido de
R$ 48.472,05 e de PAT no valor de R$ 262,78, apurou-se saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2003 no valor de R$ 212.466,60.
Desta forma, a manifestação de inconformidade foi considerada procedente em
parte, para:
1. considerar improcedente a decisão recorrida na parte relativa à DCOMP
07914.41235.290606.1.3.02-4890, que trata de compensações da SCP, haja
vista ausência de pronunciamento quanto ao crédito pleiteado, cabendo ser
proferida nova decisão específica que trate do crédito nela apontado;
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.742 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900831/2010-51

2. considerar procedente em parte a decisão recorrida na parte relativa às
DCOMP a seguir especificadas, que tratam de compensações do sócio
ostensivo, e, por conseguinte, reconhecer o direito creditório de R$
212.466,60 e homologar as compensações nelas declaradas até o limite deste:
33157.89097.310305.1.3.02-0860
22256.29288 130505.1.3.02-9360 42072.04836.310505.1.3.02-0596
31573 ,89508.140705.1.3.02-6583
04092.89464.150905.1.3.02-6103
40580.31142 300905.1.3.02-5576 17411.79926.281005.1.3.02-0309
34742 .60409.111105.1.3.02-6971
02182.59660.291105.1.3.02-5690
31107.58718.291205.1.3.02-5410 28387.30479.290405.1.3.02-0416
02454 .92070.150605.1.3.02-9006
27627.22477.150605.1.3.02-1082
23306.40086 300805.1.3.02-6692 04976.99228.141005.1.3.02-7752
17913 .42848.151205.1.3.02-3921
33158.64821.120106.1.3.02-8109
00731.46728 300106.1.3.02-4100 16988.13954.150206.1.3.02-5000
18306 .51291.150306.1.3.02-6027
22036.74732.300306.1.3.02-1597
01196.92708 130406.1.3.02-2539 34440.31153.280406.1.3.02-3006

Ciência do acórdão DRJ em 29/10/2015 (folha 232). Recurso voluntário
apresentado em 27/11/2015 (folha 453).
A recorrente, às folhas 453/459, em síntese, alega:
I – Que uma nova decisão relativa à DCOMP referente à SCP ensejará o decurso
do prazo para a homologação tácita, sem uma nova recontagem de prazo, já que não há e nem
havia qualquer proibição em apresentar a DCOMP eletrônica para utilizar o saldo negativo da
SCP;
II – Que, em caso semelhante, a Receita Federal analisou as DCOMP eletrônicas
de saldo negativo de SCP e deixou de analisar as DCOMP do sócio ostensivo, o que por si só já é
suficiente para afastar a premissa de que a DCOMP eletrônica não poderia ser utilizada para
compensação do saldo negativo de SCP;
III – Que a homologação tácita já deveria ter sido aplicada de ofício quando do
despacho decisório, pois em junho de 2010, data da primeira decisão [mais exatamente em
14/06/2010, data de ciência do despacho decisório, conforme AR à folha 190], já haviam
decorrido mais de 5 anos da transmissão de diversas DCOMP;
IV – Que os valores de retenções informados nas DCOMP referentes ao sócio
ostensivo estão corretos, pois utilizou-se das informações recebidas das fontes pagadoras, as
quais retificaram suas declarações após o envio para a recorrente, não podendo esta ser apenada
com a redução do crédito informado, sendo quase impossível buscar novas provas de fatos
ocorridos há dez anos para contraditar as informações retificadoras.
Apresenta, para comprovação, além dos documentos já analisados no acórdão
recorrido, aqueles às folhas 233/240, 243/258, 261/276, 279/302, 305/339, 342/366 e 369/450.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário apresentado é tempestivo. Portanto, dele conheço.
Compensações da SCP
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.742 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900831/2010-51

Em relação à DCOMP da SCP, 07914.41235.290606.1.3.02-4890, divirjo do
entendimento expresso em duas considerações constantes do acórdão recorrido: a de que tais
compensações, por terem sido transmitidas eletronicamente, em contrariedade a orientação que
constava do manual de preenchimento do programa disponibilizado à época, deveriam ser
consideradas não declaradas pela unidade de origem, e a de que, no presente caso, o prazo para
homologação tácita deve ser contado a partir do acórdão de primeira instância, momento em que
o órgão tomou conhecimento da irregularidade cometida pelo contribuinte que impossibilitou a
adequada apreciação do crédito.
O art. 74 da Lei no 9.430/96 regula tais temas, prazo para homologação e
compensação não declarada, respectivamente, nos parágrafos 5o e 12o, que não preveem tais
hipóteses.
Na IN SRF no 600/2005, o parágrafo 4o do art. 76 remete à classificação de
compensação não declarada do art. 31 a declaração apresentada em formulário sem que fosse
comprovada falha no Programa PER/DCOMP prevista no parágrafo 3o do mesmo art. 76,
dispositivo mencionado no acórdão recorrido, no que configura hipótese diversa a que aqui se
apresenta. A orientação constante do manual de preenchimento para declarar compensações de
SCP por meio de processo administrativo, a meu ver, não possui força normativa para invalidar a
DCOMP em questão. Tratava-se de uma lacuna normativa posteriormente suprida, conforme
relato constante do próprio acórdão recorrido.
Não vejo, também, hipótese de aplicação de homologação tácita ao caso. As
referidas compensações foram não homologadas pelo despacho decisório em questão, dentro do
prazo legal de cinco anos contado da data de entrega da declaração de compensação,
estabelecido no mencionado § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96. Em sede de manifestação de
inconformidade, foi alegado que o crédito informado nas DCOMP foi incorretamente analisado,
e no acórdão de primeira instância, constatado que tal análise incorreta se deveu aos fatos (i) da
contribuinte ter transmitido tais DCOMP eletronicamente, em contrariedade a orientação que
constava do manual de preenchimento do programa disponibilizado à época e (ii) da inadequação
dos sistemas da Receita Federal para, à época, distinguir compensações que utilizam créditos de
SCP.
Incorreções em decisões no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas
pelos art. 59, II e 60 do Decreto no 70.235/72, que a seguir transcrevo:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio. (grifei)
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-001.742 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900831/2010-51

Desta forma, entendo que a incorreção apontada deve ser objeto de saneamento no
âmbito do PAF, já que não foi exclusivamente causada pelo procedimento efetuado pela
contribuinte contrário à orientação do manual de preenchimento, mas também pela inadequação
dos sistemas da Receita Federal para, à época, distinguir compensações que utilizam créditos de
SCP.
Assim, a despeito das divergências apontadas, entendo estar correta a
determinação constante da conclusão do acórdão recorrido em relação à DCOMP da SCP, de
considerar improcedente a decisão de origem na parte relativa à DCOMP
07914.41235.290606.1.3.02-4890, haja vista ausência de pronunciamento quanto ao crédito
efetivamente pleiteado, cabendo ser proferida nova decisão específica que trate do crédito nela
apontado.
Compensações da contribuinte
Em relação às demais DCOMP, referentes a créditos e débitos de titularidade da
contribuinte, “sócio ostensivo”, cabe assinalar que o reconhecimento de direito creditório contra
a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto crédito, verificando-se a
exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais,
de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado.
Conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil – CPC (Lei no
13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito. E de acordo com o art. 967 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018), que reproduz o art. 923 do antigo RIR/1999, a
escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis.
Nesse sentido, tal qual o pagamento de tributos e contribuições, que necessita,
para convalidar o recolhimento efetuado, de uma série de atos do sujeito passivo, como manter
escrituração contábil, baseada em documentos hábeis e idôneos, e a partir desta documentação
determinar o tributo devido e recolher o correspondente valor, a restituição também almeja, para
materializar o indébito, atividade semelhante.
Por tais razões, quando a contribuinte apresenta uma Declaração de
Compensação, deve, necessariamente, demonstrar um crédito tributário a seu favor, para
extinguir um débito tributário constituído em seu nome, de forma que o reconhecimento do
indébito tributário deve ser o fundamento fático e jurídico de qualquer declaração de
compensação.
A propósito do tema, cumpre destacar o informativo de jurisprudência do STJ de
n° 320, de 14 a 18 de maio de 2007, que trouxe o seguinte julgado:
RESTITUIÇÃO. INDÉBITO. PROVA. RECOLHIMENTOS.
A recorrente aduz que a eventual restituição, se cabível, haveria de ser respaldada em
prova documental, acostada na inicial, dos valores efetivamente pagos com as devidas
comprovações de recolhimento, e ante tal incerteza não pode ser a União condenada à
restituição dos valores postulados (pela via da compensação), sob pena de infração ao
princípio do enriquecimento sem causa.
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-001.742 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900831/2010-51

Isso posto, a Turma deu provimento ao recurso ao argumento de que o pressuposto
fático do direito de compensar é a existência do indébito. Sem prova desse pressuposto,
a sentença teria caráter apenas normativo, condicionada à futura comprovação de um
fato. REsp 924.550-SC, Rei. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 15/5/2007.
No acórdão recorrido, foram corretamente analisados os documentos acostados
junto com a manifestação de inconformidade, às folhas 157 a 171.
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte traz aos autos, para comprovação,
os documentos às folhas 233/240, 243/258, 261/276, 279/302, 305/339, 342/366 e 369/450, que
correspondem a cópias de notas fiscais e fotos de extratos do diário geral. Conforme consignado
no acórdão recorrido, para comprovações adicionais, seriam necessárias notas fiscais, registros
contábeis e comprovantes dos pagamentos realizados pelas fontes pagadoras. A contribuinte
trouxe aos autos cópias de notas fiscais. Contudo, os registros contábeis apresentados encontram-
se ilegíveis. Além disso, não constam dos autos quaisquer comprovantes dos pagamentos
realizados pelas fontes pagadoras. As provas acostadas são, portanto, insuficientes para
comprovar qualquer crédito adicional ao já reconhecido no acórdão recorrido.
No que se refere à alegação de que a homologação tácita já deveria ter sido
aplicada de ofício quando do despacho decisório, em 14/06/2010, data de ciência do referido
despacho pela contribuinte, conforme AR à folha 190, às declarações transmitidas até
13/06/2005, cabe ressaltar que a DCOMP da contribuinte (“sócio ostensivo”) transmitida mais
recentemente, em 28/04/2006, é a DCOMP 34440.31153.280406.1.3.02-3006 (folhas 65/68), que
informa utilização de crédito no valor original de R$ 26.175,83, enquanto que o crédito não
reconhecido no acórdão recorrido soma apenas R$ 558,87. Desta forma, todas as DCOMP
transmitidas anteriormente à DCOMP 34440.31153.280406.1.3.02-3006 foram homologadas, e,
portanto, o reconhecimento de homologação tácita de qualquer DCOMP transmitida
anteriormente
à
DCOMP
34440.31153.280406.1.3.02-3006
atingiria
declarações
já
homologadas, não importando em qualquer alteração no resultado da lide.
Assim, não há nenhuma comprovação de crédito adicional aos valores já
reconhecidos. Correta, portanto, determinação constante da conclusão do acórdão recorrido de
considerar procedente em parte a decisão recorrida na parte relativa às DCOMP a seguir
especificadas, que tratam de compensações do sócio ostensivo, e, por conseguinte, reconhecer o
direito creditório de R$ 212.466,60 e homologar as compensações nelas declaradas até o limite
deste:
33157.89097.310305.1.3.02-0860
22256.29288 130505.1.3.02-9360 42072.04836.310505.1.3.02-0596
31573 ,89508.140705.1.3.02-6583
04092.89464.150905.1.3.02-6103
40580.31142 300905.1.3.02-5576 17411.79926.281005.1.3.02-0309
34742 .60409.111105.1.3.02-6971
02182.59660.291105.1.3.02-5690
31107.58718.291205.1.3.02-5410 28387.30479.290405.1.3.02-0416
02454 .92070.150605.1.3.02-9006
27627.22477.150605.1.3.02-1082
23306.40086 300805.1.3.02-6692 04976.99228.141005.1.3.02-7752
17913 .42848.151205.1.3.02-3921
33158.64821.120106.1.3.02-8109
00731.46728 300106.1.3.02-4100 16988.13954.150206.1.3.02-5000
18306 .51291.150306.1.3.02-6027
22036.74732.300306.1.3.02-1597
01196.92708 130406.1.3.02-2539 34440.31153.280406.1.3.02-3006

Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo as
determinações constantes da conclusão do acórdão recorrido em sua íntegra.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital